Tribunal: TJBA
Processo: 8044340-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044340-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO CABRAL REBOUCAS Advogado(s): LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE APRESENTADOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS. DEMONSTRAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os documentos apresentados na inicial são suficientes para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) se há necessidade de juntada de documentos adicionais além do contrato de alienação fiduciária e da notificação extrajudicial. III. Razões de decidir 3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, exige apenas dois requisitos documentais para a propositura da ação de busca e apreensão: o contrato que comprove a alienação fiduciária e a prova da notificação do devedor. 4. A juntada do contrato de alienação fiduciária e do extrato do consorciado é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo dispensável a apresentação do contrato de adesão ao consórcio ou planilha específica. 5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é válida para fins de constituição em mora, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, sob o rito dos recursos repetitivos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Para a propositura da ação de busca e apreensão, são suficientes o contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, sendo dispensável a apresentação de documentos adicionais." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º, e art. 3º; CPC, art. 1.026, §2º Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (Recursos Repetitivos) TJDFT, Acórdão 1308258, 07011360620208070006, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 3/12/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044340-38.2024.8.05.0000, sendo Agravante Paulo Cabral Rebouças e Agravado o Santander Brasil Administradora de Consórcio LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator